Tribunal: TJBA
Processo: 8026302-41.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026302-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: GEOVANE SILVA DAMASCENA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPOLIS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DE INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCOMPATÍVEL COM O RITO DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. RISCO À ORDEM PÚBLICA CONCRETAMENTE DEMONSTRADO. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL, ALÉM DE OSTENTAR CONDENAÇÃO CRIMINAL PRÉVIA POR DELITO DA MESMA NATUREZA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO REAVALIADA E MANTIDA EM 15/05/2025. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO DEMONSTRADAS. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA PATERNIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO, NA EXTENSÃO CONHECIDA, COM AMPARO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Eunápolis/BA. 2. O paciente foi preso em 22/09/2024 pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. 3. A defesa alegou a desnecessidade da segregação cautelar, pleiteando a conversão do cárcere em prisão domiciliar, e sustentou a violação ao princípio da homogeneidade e a incidência do privilégio relativo ao art. 28 da Lei nº 11.343/06. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. Há cinco questões em discussão: (i) constatar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão diante das boas condições pessoais do paciente; (ii) verificar a possibilidade de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar; (iii) verificar a incidência do privilégio; (iv) saber se há violação ao princípio da homogeneidade; (v) averiguar a possibilidade de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo próprio. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. A decisão de prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando os antecedentes criminais do paciente e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. 6. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida em decisão exarada em 15/05/2025, ao apreciar pedido de liberdade provisória defensivo. 7. As condições pessoais favoráveis do paciente não autorizam, por si só, a concessão da ordem, se existem outras circunstâncias que recomendam a custódia cautelar. 8. A alegação de ofensa ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade não merece acolhimento, pois a manutenção da constrição cautelar não representa antecipação de pena. 9. A aplicação do privilégio previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e a desclassificação para o crime de porte de entorpecentes para consumo próprio não podem ser discutidas pela via do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada, com esteio no pronunciamento da Procuradoria de Justiça. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8026302-41.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrante a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente, GEOVANE SILVA DAMASCENA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR a ordem, na extensão conhecida, nos termos do voto. Salvador, .